Tribunal: TJDFT
Processo: 0004713-48.2020.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-05-18
Data de publicação: 2023-05-29

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL DEFENSIVA. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. MATERIALIDADE E AUTORIA. AUSÊNCIA DE INSURGÊNCIA RECURSAL. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA DA PENA. 1a FASE. EXASPERAÇÃO DA PENA PELA QUANTIDADE DE DROGAS APREENDIDAS. 3a FASE. EXASPERAÇÃO DA PENA PELA NATUREZA DOS ENTORPECENTES. VETORES DO ART. 42 DA LAD UTILIZADOS SEPARADAMENTE. IMPOSSIBILIDADE. ANÁLISE CONJUNTA DA CIRCUNSTÂNCIA ESPECIAL DO ART. 42 DA LAD (NATUREZA E QUANTIDADE) UTILIZADA PARA MODULAR APENAS A FRAÇÃO DE DIMINUIÇÃO DA BENESSE PREVISTA NO ART. 33, PARÁGRAFO 4o, DA LAD. FRAÇÃO DE 3/5 MANTIDA. REGIME PRISIONAL INICIAL ABERTO MANTIDO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. POSSIBILIDADE. REQUISITOS PREENCHIDOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Mesmo não tendo sido objeto de insurgência recursal, comprovadas a materialidade e a autoria delitivas, mantém-se o édito condenatório.
2. Com relação ao quantum de diminuição de pena relativa ao parágrafo 4o do art. 33 da Lei 11.343/06 (tráfico privilegiado), à míngua de critérios estabelecidos pelo legislador, devem ser observadas a quantidade e a natureza da droga como fundamento para a eleição da fração de redução da pena.
3. Provado que o apelante trazia consigo, para fins de difusão ilícita, porções de maconha, cocaína, MDMA e diversos recipientes de diclorometano e/ou tricloroetileno e/ou clorofórmio, merece avaliação negativa o vetor do art. 42 da LAD (natureza e quantidade), sendo incensurável a redução da pena no patamar de 3/5 (três quintos) na terceira fase, quando do reconhecimento do tráfico privilegiado, pois atendidos os critérios de razoabilidade e proporcionalidade no cálculo de individualização da pena.
4. In casu, o vetor quantidade de entorpecente foi utilizado na primeira fase do cálculo dosimétrico enquanto o vetor natureza das drogas foi utilizado na terceira etapa para modular a fração de diminuição do tráfico privilegiado, em 3/5 (três quintos).
5. Com efeito, os vetores do art. 42 da LAD devem ser analisados em conjunto, não fracionados, e em um só momento, seja para balizar circunstância judicial (1o fase dosimétrica) ou para modular a fração de diminuição do privilégio (3o fase dosimétrica), reservada a discricionariedade do sentenciante para a fase de sua utilização. Precedentes desta Corte e do E. STJ.
6. Mantém-se o regime prisional inicial aberto para o cumprimento da pena relativa ao crime de tráfico ilícito de drogas, tendo em vista o quantum de reprimenda corporal aplicado e a primariedade do recorrente, a teor do art. 33, § 2o, alínea “c”, do Código Penal.
7. Correta a substituição da pena corporal por duas penas restritivas de direitos, pois o acusado atende aos requisitos dispostos no art. 44 do CP.
8. Recurso conhecido e parcialmente provido; sem alteração do resultado final da pena imposta ao réu.